Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE PENHORA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. PEDIDOS NÃO ANALISADOS. OMISSÕES SUPRIDAS. EFEITOS INFRIGENTES. COBRANÇA INDEVIDA. EXCESSO. MÁ-FÉ RECONHECIDA NA ORIGEM. DEVER DE PAGAR O EQUIVALENTE DO VALOR COBRADO A MAIOR. ART. 940, CC. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.
2. Quanto ao pedido “b” (desconstituição da penhora sobre os aluguéis), não há se falar em omissão, já que questão suficientemente enfrentada e resolvida.
3. De outro lado, devem ser supridas as omissões acerca da análise dos pedidos “a” e “c” formulados pelo embargante/agravante: “Se consigne, tal como reconheceu o Juízo de piso, que houve cobrança indevida perpetrada pelo agravado/exequente ( ) que, deliberadamente, atualizou seu cálculo de R$ 474.890,37 (31/08/2021) para R$ 916.022,05 (18/02/2022), passando a cobrar um valor exponencialmente superior ao montante até então exigido nos autos. Assim, requer se reforme a decisão agravada para condenar o agravado na devolução dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 940 do CC/2002 ( ) a.1 Assim, requer seja o agravado (Aguiar de Pádua) condenado a pagar a quantia de R$ 820.381,06 ao agravante (Grupo OK), que equivale ao dobro de R$ 410.190,53, resultante da diferença entre o valor cobrado em 18/02/2022 (R$ 916.022,05) e o valor que deveria ter sido cobrado em 18/02/2022 (R$ 505.831,52)”; e “requer seja determinada a limitação da penhora a um percentual razoável de 5%, conforme jurisprudências dos tribunais”.
4. Assim, define insubsistencia do requerimento de limitação de percentual da penhora para 5% (cinco por cento) do valor pago mensalmente. Como bem pontuado na decisão agravada, a pessoa jurídica embargante “é proprietária de inúmeros imóveis e de outros ativos capazes de resguardar a sua própria existência e, ainda, não demonstrou qualquer razão suficiente para a limitação pretendida”.
5. De acordo com o art. 940 do Código Civil, “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. 5.1. Reconhecida na origem a má-fé dos embargados/agravados, deve ser aplicada a penalidade prevista na segunda parte do artigo 940 do Código Civil, restituindo-se ao embargante o equivalente do valor cobrado a maior de forma indevida.
6. Embargos de declaração parcialmente providos com efeitos infringentes.